Tribunal: TJDFT
Processo: 0728145-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Furto mediante fraude e concurso de pessoas. Provas. Danos materiais.
1 - As provas -- declarações dos coautores e das vítimas, extratos bancários e laudo pericial -- não deixando dúvidas de que o réu, com seis coautores, fez transferências de valores da conta de três vítimas, sem consentimento delas, para contas de “laranjas”, sacou os valores e os distribuiu entre os envolvidos, são suficientes para condenação pelo crime do art. 155, § 4o, II e IV, do CP, três vezes.
2 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e, tratando-se de dano material, com a comprovação do prejuízo.
3 - Apelação não provida.